Tribunal: STF
Processo: RE 66440
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. DEVE CALCULAR-SE SOBRE O VALOR
QUE TIVER O IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO QUITADO EM VIDA PELO DE
CUJUS. E NÃO SOBRE O PREÇO CONSIGNADO NO MESMO COMPROMISSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.